Tribunal: TJMT
Processo: 1019273-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019273-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JOANA MARIA DE SOUZA - CPF: 032.820.191-06 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS CORTES SUPERIORES – MATÉRIA ENFRENTADA EM OUTRAS DUAS OPORTUNIDADES POR ESTE RELATOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo para o debate.

2. Com efeito, deve ser mantida a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida, principalmente quando o recurso é mera reiteração.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOANA MARIA DE SOUZA,

contra decisão proferida por este relator, o qual rejeitou os embargos de declaração.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante que
“a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é órgão competente para processar e julgar mandado de segurança que combate decisão teratológica proferida em acordão de Turma Recursal”
.

Destaca que, a petição inicial contem provas pré-constituídas, sendo: acórdão teratológico, o qual ratificou cessão de crédito não comprovada, acórdão teratológico sobre os aclaratórios opostos, o qual chancelou o grave equívoco, e instrumento de cessão de crédito, genérico, o qual não menciona mínimo elemento que vincule o consumidor à alienação de direito creditório.

Afirma que, a teratologia do acórdão mencionado é patente ao passo que viabilizou cobrança de empresa que não comprova seu
status
de cessionária e utiliza de documento genérico para cobrar consumidores sem o mínimo vestígio de fundo de direito.

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja revista a decisão proferida por este relator, a fim de analisar e prover o mérito da ação mandamental.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, pugnou-se pelo seu desprovimento.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOANA MARIA DE SOUZA,

contra decisão proferida por este relator, o qual, primeiramente, indeferiu a petição inicial, denegando, por conseguinte a segurança. Por sua vez, a parte Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente.

A propósito, transcrevo a decisão que indeferiu a petição inicial.

“[...]
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Joana Maria de Souza, contra o ato judicial, tido como ilegal, praticado pelo Juiz de Direito – Relator do Recurso Inominado n. 1018137- 29.2020.8.11.0002, consistente na decisão, pela qual reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. Sabe-se que a impetração de mandado de segurança contra o ato judicial, conforme entendimento jurisprudencial, exige a presença cumulativa de 3 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia na decisão atacada. Nessa esteira, tem-se que o manejo do
mandamus
somente se mostra viável, quando a decisão não for recorrível e equivocada, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

[...]

No caso vertente, a Impetrante defende o cabimento do
mandamus
, afirmando que o Impetrado não poderia decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica. A Lei 12.016/2009 estabelece, expressamente, no art. 5o , incisos II e III, que não será concedido mandado de segurança quando o objeto da impetração consistir em decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando tratar de decisão judicial já transitada em julgado. Este é o caso dos autos.
Atente-se ainda, ao conteúdo do citado artigo, in verbis: “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.”
Logo, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, ou ainda, contra decisão judicial transitada em julgado, na medida em que não há de se cogitar do emprego do writ como sucedâneo de recurso especificamente vinculado a determinado tipo de decisão, já que o próprio sistema processual dispõe de ferramentas (recursos) para impugnar, pontualmente, cada tipo de ato judicial, inclusive, de alguma forma, suspendendo a sua eficácia
. Assim, está clara a manifesta impossibilidade de o presente ato judicial ser atacado por Mandado de Segurança. De mesmo modo, a análise do contrato de cessão de crédito, bem como a obtenção de informações do contrato originário, pactuado com terceiro, ou ainda, a autenticidade da assinatura existente no instrumento contratual, demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita. Nessa quadra, ausente a prova da ilegalidade, ou da teratologia, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10, da Lei de n. 12.016/09 que assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e, de consequência, DENEGO a segurança pretendida.
”

Por conseguinte, colaciono a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos:

“[...]
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado. Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes não merecem acolhimento, eis que a decisão objurgada não padece de nenhum dos requisitos que pudessem ensejar a sua alteração. [...]Como se sabe, o Mandado de Segurança não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo este, sem maiores delongas, o entendimento das Cortes Superiores, senão vejamos: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 23608 MG 0052454-09.2016.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/08/2020)” AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESOCUPAÇÃO. ORDEM. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. ART. 674 DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA Nº 267/STF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Súmula nº 267/STF. 2. Os embargos de terceiro constituem meio hábil para livrar da constrição judicial bem de propriedade de quem não é parte na demanda, ainda que se trate decisão proferida em processo de jurisdição voluntária. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 64250 SP 2020/0203802- 0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)”. [...]Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração”.

Como já mencionado alhures, o Mandado de Segurança não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo este, inlcusive, o entendimento das Cortes Superiores.

De mais a mais, o que se vislumbra é que a parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do mandado de segurança, sem trazer qualquer argumento novo para a contenda.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão proferida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023